Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-13.2022.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA. DETRAN/MT. ESTADIA DE PÁTIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ACOLHIDO. DÉBITO EXCLUÍDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que em consulta ao DetranNet verificou-se que o veículo está livre de qualquer débito referente a estadia de pátio. Ademais, que a baixa da dívida foi realizada administrativamente, de modo que os fatos narrados não excederam o mero aborrecimento.
2. A Recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que o requerido lhe cobrava indevidamente uma dívida no valor de R$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais), referente a 165 (cento e sessenta dias) de estadia de pátio. Sustenta que o débito apenas foi excluído em 27/01/2022, após requerimento administrativo protocolado ao DETRAN, por e-mail. Pelos fatos narrados, requer ser indenizada por danos morais.
3. A simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
4. “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).
5. No presente caso, não houve a inclusão indevida dos dados da Autora em órgão de proteção ao crédito e, após o requerimento administrativo para exclusão da cobrança, este foi acolhido, de modo que o impedimento foi retirado antes mesmo da propositura da presente ação. Vê-se que, após o reconhecimento do equívoco, o DETRAN/MT não tentou criar outras resistências, porque se prontificou a cancelar o indevido lançamento. Não observo, portanto, nenhuma violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da Autora, capaz de ensejar alguma reparação pelo Estado, aqui personificado pelo DETRAN/MT.
6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.
7. Ante o exposto, a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-13.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELY FERNANDES DA SILVA AMORIM - CPF: 654.892.171-20 (RECORRENTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023